Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-87.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Pagamento de acordo celebrado via "Serasa Limpa Nome" - Boleto falso, recebido aplicativo de mensagens – Falta de cautela do consumidor – Ausência de responsabilidade do réu – Culpa exclusiva do consumidor – Art. 14, §3o, II, do CDC – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.